Tribunal: STF
Processo: AI 788829
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao modo de compensação dos créditos provenientes de pagamentos indevidos de PIS, faz-se necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 




II – Agravo regimental improvido.